Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-75.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000709-75.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ERASMO JOSE DE JESUS VAZ

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – LEI Nº 14.181/2021 – CONSUMIDOR COM RENDA MÍNIMA – COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA – MÍNIMO EXISTENCIAL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A decisão monocrática que, em consonância com a jurisprudência e a legislação aplicável, nega provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu o superendividamento do consumidor e determinou a repactuação da dívida em condições que preservam o mínimo existencial, não comporta reforma quando desacompanhada de fundamentos aptos a desconstituí-la.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se o recorrente a reiterar as razões anteriormente deduzidas, reforça a manutenção do julgado.

Comprovada a situação de superendividamento do autor e a origem da dívida, bem como a ausência de contraproposta viável pelo credor, legitima-se a intervenção judicial para assegurar a dignidade da pessoa humana e a função social do crédito.

Agravo interno conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000709-75.2024.8.05.0119,
em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
ERASMO JOSÉ DE JESUS VAZ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V